Tribunal: TJMT
Processo: 1022008-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1022008-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCAS NAVES SCALEZ
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Lucas Naves Scalez contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1041110-21.2021.8.11.0041, indeferiu liminar, que objetivava a suspensão da cobrança de ICMS sob taxa de energia elétrica injetada e produzida pela Agravante.
Alega que a decisão merece ser reformada, uma vez que a cobrança do ICMS é ilegal, pois não existe a circulação jurídica -comercial de mercadorias com mudança titularidade do bem (energia) a autorizar a incidência de ICMS, de modo que, presente a lesividade de direito (fundamento relevante).
Esclarece que o empréstimo gratuito de energia ou qualquer outro bem, não figura entre as hipóteses de incidência de ICMS, não podendo o ente inovar no caráter essencial da norma tributária, para tentar cobrar tributos, senão pelos princípios balizadores do Direito tributário, por mera atenção ao Princípio da Legalidade da administração pública.
Defende que, evidencia-se claramente o fumus boni juris pelo fato de que o contribuinte tem o direito constitucional de não ser compelido a recolher tributo ilegal, mormente quando o Sistema de Compensação de Energia Elétrica estabelecido pela Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012, estabelece claramente não ser exigível ICMS do empréstimo gratuito de energia, de microgeração, como no presente caso. Também se encontra presente o periculum in mora, eis que a possibilidade da demora na entrega da prestação jurisdicional acarretar ao agravante, lesão irreparável ou de difícil reparação ao seu direito, pois, está obrigada ao recolhimento de tributo ILEGAL, não sendo possível pagar somente parte de sua fatura de energia elétrica.
Desse modo, requer a concessão do efeito ativo, para fins de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora contestado, determinando por conseguinte que os agravados se abstenha m de cobrar o ICMS sobre a parcela TUSD nas operações com energia elétrica na s unidade s consumidoras sob n° 6/3110064 -7, 6/955054 -2, 6/3126972 -3, 6/3126969 - 9, 6/3127127 -3, 6/3127114 - 1 e 6/3127121 -6, determinando -se, ainda, que se abstenham de incluir o nome do agravante no CADIN e de impedir a renovação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em relação à discussão em apreço, bem como de adotar quaisquer outras condutas que importem em cobrança sobre os valores, ainda que indiretamente, sob pena de aplicação de multa diária, a ser fixada por esse juízo recursal, nos termos do art. 7o, § 3o, da Lei no 12.016/2009.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida.
Extrai-se dos autos que o Agravante impetrou o mandado de segurança de origem, no qual requereu, a título de urgência, que as autoridades coatoras se abstenham de cobrar ICMS sobre o uso do sistema de distribuição de energia ou utilização de energia injetada em suas unidades consumidoras, em razão do sistema de compensação de energia elétrica.
A liminar foi deferida pelo Juiz de Primeiro Grau, nos seguintes termos:
(...) É possível afirmar, neste juízo de cognição horizontal, que o benefício não se aplica ao custo dos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição. Assim, aparentemente incide o ICMS em relação a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição – TUSD.
Do exposto, considerando as sérias consequências para a ordem econômica no âmbito do Estado de Mato Grosso, caso a liminar seja deferida, é prudente a prévia oitiva da autoridade coatora para fins de bem dimensionar a questão jurídica posta em discussão.
Conclui-se, portanto, que o impetrante não demonstrou a relevância dos fundamentos apresentados. Posto isso, indefiro a liminar.
Contra a decisão, insurge-se a Recorrente.
A matéria devolvida a este Sodalício, cinge-se na possibilidade da incidência do ICMS sobre a utilização do sistema de distribuição da energia ou utilização da energia injetada no sistema de compensação de energia elétrica decorrente de microgeração de energia.
Em relação à produção de energia renovável, a Resolução Normativa no 482/2012 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica - estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, bem como sobre o sistema de compensação de energia elétrica, vindo a sofrer alterações pelas Resoluções n° 687/2015 e n° 786/2017, cujo artigo 2o da Resolução no 482/2012 ficou com a seguinte redação:
Art. 2o Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:
I – microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)
II – minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5MW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 786, de 17.10.2017)
III –sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa;(Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)
IV – melhoria: instalação, substituição ou reforma de equipamentos em instalações de distribuição existentes, ou a adequação destas instalações, visando manter a prestação de serviço adequado de energia elétrica; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)
V – reforço: instalação, substituição ou reforma de equipamentos em instalações de distribuição existentes, ou a adequação destas instalações, para aumento de capacidade de distribuição, de confiabilidade do sistema de distribuição, de vida útil ou para conexão de usuários; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)
VI – empreendimento com múltiplas unidades consumidoras: caracterizado pela utilização da energia elétrica de forma independente, no qual cada fração com uso individualizado constitua uma unidade consumidora e as instalações para atendimento das áreas de uso comum constituam uma unidade consumidora distinta, de responsabilidade do condomínio, da administração ou do proprietário do empreendimento, com microgeração ou minigeração distribuída, e desde que as unidades consumidoras estejam localizadas em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas, sendo vedada a utilização de vias públicas, de passagem aérea ou subterrânea e de propriedades de terceiros não integrantes do empreendimento; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)
VII – geração compartilhada: caracterizada pela reunião de consumidores, dentro da mesma área de concessão ou permissão, por meio de consórcio ou cooperativa, composta por pessoa física ou jurídica, que possua unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras nas quais a energia excedente será compensada; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)
VIII – autoconsumo remoto: caracterizado por unidades consumidoras de titularidade de uma mesma Pessoa Jurídica, incluídas matriz e filial, ou Pessoa Física que possua unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras, dentro da mesma área de concessão ou permissão, nas quais a energia excedente será compensada. (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)
(...). [Destaquei]
Necessário reproduzir, também, trechos do Convênio ICMS 16, de 27/04/2015, que autorizou os Estados e o Distrito Federal a conceder isenção do imposto nas operações internas relativas à circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa n° 482, de 2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Confira-se:
CONV. 016/2015:
Cláusula primeira Ficam os Estados (...) Mato Grosso, (...) e o Distrito Federal autorizados a conceder isenção do ICMS incidente sobre a energia elétrica fornecida pela distribuidora à unidade consumidora, na quantidade correspondente à soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição pela mesma unidade consumidora com os créditos de energia ativa originados na própria unidade consumidora no mesmo mês, em meses anteriores ou em outra unidade consumidora do mesmo titular, nos termos do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, estabelecido pela Resolução Normativa no 482, de 17 de abril de 2012. (Nova redação dada pelo Conv. ICMS 75/16)
§ 1o O benefício previsto no caput:
I - aplica-se somente à compensação de energia elétrica produzida por microgeração e minigeração definidas na referida resolução, cuja potência instalada seja, respectivamente, menor ou igual a 100 kW e superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW; (Nova redação dada pelo Conv. ICMS 130/15)
II - não se aplica ao custo de disponibilidade, à energia reativa, à demanda de potência, aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, e a quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora.
§ 2o Não se exigirá o estorno do crédito fiscal previsto no art. 21 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996.
Cláusula segunda O benefício previsto neste convênio fica condicionado: (Nova redação dada pelo Conv. ICMS 130/15
I - à observância pelas distribuidoras e pelos microgeradores e minigeradores dos procedimentos previstos em Ajuste SINIEF;
II - a que as operações estejam contempladas com desoneração das contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
(...).
O referido ato convenial foi introduzido no Regulamento do ICMS deste Estado, pelo Decreto no 382, de 29/12/2015, que acrescentou o artigo 130-A ao Anexo IV do mesmo Diploma Regulamentar. Eis a transcrição:
Seção II
Da Isenção em Operações relativas ao Fornecimento de Energia Elétrica
Art. 130-A Fornecimento de energia elétrica pela distribuidora à unidade consumidora, na quantidade correspondente à soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição pela mesma unidade consumidora com os créditos de energia ativa originados na própria unidade consumidora no mesmo mês, em meses anteriores ou em outra unidade consumidora do mesmo titular, nos termos do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, estabelecido pela Resolução Normativa n° 482, de 17 de abril de 2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. (cf. Convênio ICMS 16/2015 - adesão de Mato Grosso cf. Convênio ICMS 130/2015 - efeitos a partir de 1° de janeiro de 2016)
§ 1° O benefício previsto no caput deste artigo:
I - aplica-se somente à compensação de energia elétrica produzida por microgeração e minigeração definidas na referida resolução, cuja potência instalada seja, respectivamente, menor ou igual a 75 kW e superior a 75 kW e menor ou igual a 1 MW; (efeitos a partir de 1° de junho de 2018)
II - não se aplica ao custo de disponibilidade, à energia reativa, à demanda de potência, aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, e a quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora. (...)
Nota-se que a incidência do ICMS sobre a TUSD, aparentemente, não se mostra ilegal, porque prevista na legislação estadual.
Ademais, não se observa a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da Impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito.
Desse modo, a não concessão do efeito ativo é medida impositiva, porque o Recorrente, na ação de base, não demonstrou o preenchimento de todos os requisitos exigidos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo vindicado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora